Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar o pedido de restituição de bem apreendido por possível envolvimento com o crime em apuração, quando ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.